Tribunal: TJPA
Processo: 0900797-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900797-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Engage Eletro Comércio S/A contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança Preventivo impetrado para afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais realizadas em 2022 com consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará, sob alegação de ofensa ao princípio da anterioridade tributária. A apelante requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a concessão da segurança para afastar a cobrança do tributo no referido exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente quanto à observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 87/2015 institui nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, atribuindo ao Estado de destino o direito ao diferencial de alíquota (DIFAL).

4.

O STF, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093) e da ADI 5469, fixou tese no sentido de que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar dispondo sobre normas gerais.

5.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu à exigência fixada pelo STF, passando a regulamentar a cobrança do DIFAL.

6.

O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou a constitucionalidade da LC nº 190/2022, mas condicionou a produção de seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de anterioridade anual.

3.

A LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou tributo existente, razão pela qual não atrai a regra da anterioridade anual.

4.

A cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é legítima, desde que observada a
vacatio legis
de 90 dias prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, com início de exigibilidade a partir de 05/04/2022.

5.

A jurisprudência do TJPA encontra-se alinhada ao entendimento do STF quanto à exigibilidade do DIFAL a partir da observância da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL prevista na EC nº 87/2015 somente é válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

2.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual.

3.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 depende apenas da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019, Tema 1093, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI 5469/DF, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0828877-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0835339-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Engage Eletro Comércio S/A,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar
impetrado pela ora apelante

em face de ato praticado pelo
Diretor da Diretoria de Fiscalização Tributária da Fazenda do Estado do Pará e outras autoridades impetradas,
denegou a segurança.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, durante o ano de 2022, realizou operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, sendo surpreendida com a exigência do ICMS-DIFAL sobre tais operações. Alegou que a cobrança é inconstitucional por violar o princípio da anterioridade tributária, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a matéria, foi publicada em 05 de janeiro de 2022, devendo observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anual. Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL e, ao final, a concessão da segurança para afastar a exação fiscal em questão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que a cobrança do ICMS-DIFAL, fundada na LC 190/2022, não poderia ser exigida durante o exercício de 2022, em razão da necessidade de observância às anterioridades nonagesimal e anual, previstas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.

Arguiu que a própria Lei Complementar 190/2022, ao dispor sobre sua produção de efeitos, remete expressamente ao respeito à anterioridade nonagesimal, o que torna ilegal e inconstitucional a cobrança do tributo sem a observância dos referidos princípios.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
ID 28641826 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178, do CPC (Num. 28846039 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante
em face de ato praticado pelo Diretor da Diretoria de Fiscalização Tributária da Fazenda do Estado do Pará e outras autoridades impetradas,

denegou a segurança, na qual a empresa impetrante pleiteava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL decorrentes das suas operações realizadas no ano de 2022.

Ressalto, inicialmente, que
o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Co
nstitucional nº 87/2015, passou a determinar que nas operações destinadas a

consumidor final localizado em outro Estado aplica-se a alíquota interestadual de ICMS, cabendo ao Estado de localização do destinatário a diferença entre a a
líquota interna e a alíquota interestadual,
in verbis
:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Outrossim, após a alteração legislativa implementada com o advento da referida EC º 87/2015, interpretando-se a nova redação da norma contida no art. 155, §2º, inciso VII, passou a ser devida a exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas por consumidor final (contribuinte ou não do tributo), evidenciando-se, assim, a ampliação da competência tributária dos Estados no que se refere ao ICMS.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Abaixo, transcrevo a Ementa do referido julgado:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 128.701-9, redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24/02/21, publicado em 25/05/21)”

Ademais, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira
que esta produzisse efeitos apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao
Congresso Nacional para que editasse uma lei complementar sobre a questão.

Posteriormente, no dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do referido imposto.

Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos
termos do Tema 1093 do colendo STF.

Sendo importante observar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu, tampouco majorou tributo, apenas veiculou normas gerais para regulamentação da EC nº 87/2015. Assim, não há que se falar em observância à anterioridade anual para cobrança do mencionado tributo.

Por conseguinte, cobrança do DIFAL somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da lei (anterioridade nonagesimal), nos termos da modulação de efeitos fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Em reforço desta assertiva, transcrevo a ementa do referido julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes. (STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023, DJe 06/05/2024) – grifo nosso.”

Em suma, foi reconhecida pela Corte Suprema a possibilidade

do Estado cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS a partir de
05/04/2022.

Esse entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 é de competência estadual, sendo necessária a edição de lei complementar para sua cobrança.

2. A decisão do STF, nos julgamentos do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/15, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com exceção das ações judiciais em curso.

3. A Lei Complementar 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Diante da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, reforma-se parcialmente a decisão agravada, afastando-se a anterioridade anual.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828877-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835339-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, entendo
que a sentença monocrática deve ser parcialmente reformada
, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais da empresa recorrente a partir do ano de 2022
, entretanto, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento das
ADIs

7066, 7070 e 7078.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2026